Tribunal: TCU
Processo: 005.748/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício 2020, considerando a omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra José Clementino de Carvalho Filho, ex-prefeito de Remanso/BA, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2020, considerando a omissão no dever de prestar contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III; e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar José Clementino de Carvalho Filho revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José Clementino de Carvalho Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/3/2020 34.775,72 Débito 6/4/2020 34.775,72 Débito 29/4/2020 34.775,72 Débito 8/5/2020 34.775,72 Débito 9/6/2020 34.775,72 Débito 13/7/2020 34.775,72 Débito 11/8/2020 34.775,72 Débito 11/9/2020 34.775,72 Débito 13/10/2020 34.775,72 Débito 9/11/2020 34.775,76 Débito 15/12/2020 9.203,86 Débito 31/12/2020 3,86 Crédito 9.3. aplicar a José Clementino de Carvalho Filho multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, fazendo-se referência, no último caso, à tramitação do Procedimento Investigatório Criminal 1.26.001.000139/2021-14 (peças 19-20).